Tribunal: TJMT
Processo: 1023275-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023275-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - CNPJ: 17.537.615/0001-54 (AGRAVANTE), CLAUDIO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.624.149/0001-04 (AGRAVADO), VISSOTTO & CIA LTDA - CNPJ: 32.966.210/0001-25 (AGRAVADO), R PAVOSKI SOUZA PECAS EIRELI - CNPJ: 13.327.138/0001-41 (AGRAVADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (PROCURADOR), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (PROCURADOR), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (PROCURADOR), DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI - CPF: 813.686.661-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃ DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos Pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar os fatos narrados na inicial, o que não é o caso presente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023275-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA

AGRAVADOS: CLAUDIO AUTO PECAS LTDA, VISSOTTO & CIA LTDA, R PAVOSKI SOUZA PECAS EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
contra decisão proferida em Ação de indenização de danos materiais c/c lucros cessantes no.: 1005814-81.2020.8.11.0037, 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu a inversão do ônus probatório.

A agravante alega que, “
No presente caso a HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA fica caracteriza diante da hipossuficiência técnica da Agravada, pois, a questão versa sobre a capacidade técnica das partes para o deslinde dos pontos controvertidos
”.

Afirma que “
em que pese trabalhe com “caminhões”, a Agravate não possui capacidade de realizar a manutenção dos mesmos, de qualquer natureza, mecânica ou elétrica, ou mesmo de gerir ou mensurar a procedência, processo e procedimento de fabricação e qualidade das peças adquiridas, sendo certo que toma serviços e adquire peças de terceiros como as Agravadas
”.

Defende que “
sendo perceptível o fato de que a Agravante, consumidora, não consegue demonstrar o vício de qualidade ou defeito do produtos ou serviços adquiridos das Agravadas.”.

Em suma, requer o “
conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos com a consequente reforma da decisão agravada para inverter ônus da prova, tendo em vista que contraria ao artigo 373,§2o do CPC
” (id. 150347694).

Em contrarrazões, as agravadas pugnam-se pelo desprovimento do recurso. (id. 153085692 e 154178650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida c/c dano moral e material ajuizada por
LOURIVALDO DA CRUZ LIMA
em face de
CAIXA VIDA PREVIDÊNCIA S.A.
e
CAIXA SEGURADORA S.A.
, sob o argumento de ser beneficiário do seguro de vida contratado por sua irmã,
Maria Madalena Lima
, falecida em 22/08/2014.

Registre-se que inicialmente a ação foi ajuizada perante a Justiça Federal e após foi declinada a competência para a Justiça Estadual.

O apelante alegou na petição inicial ser beneficiário da apólice de seguro n. 01093000000550 - Contrato n. 1061413000505-6, que previa, em caso de morte da segurada, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que ao buscar o recebimento administrativo, teve negado o pedido.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais do autor, Certidão de Óbito de
Maria Madalena Lima
, a apólice de seguro n. 01093000000550 - Contrato n. 1061413000505-6.

As apeladas contestaram a ação, e o apelante apresentou as respectivas impugnações.

O Juízo intimou as partes para manifestarem interesse na produção de provas e todos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que à época do falecimento da segurada
Maria Madalena Lima
, o contrato não estava mais em vigência tendo em vista a inadimplência a partir da parcela 42.

Eis o trecho:

“[...]

Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que o SEGURO MULTIPREMIADO SUPER de proposta 1061413000505-6, deixou de ser pago a partir da parcela 42, o que gerou o cancelamento do seguro em comento por falta de pagamento dos prêmios mensais consecutivos em 05/03/2013 (id. 40418116 - Pág. 27, 40418123 - Pág. 5/7 e 40418123 - Pág. 69/71).

Destarte, tendo em vista que a segurada faleceu em 22/08/2014 (id. 40418116 - Pág. 24), ou seja, após o cancelamento do seguro objeto da liça, não há que se falar em indenização.

[...]”
(id. 149091405)

O apelante alega que não ficou comprovada a inadimplência, uma vez que há previsão no contrato que o pagamento do prêmio é por meio de débito em conta da segurada
Maria Madalena Lima
, e que ela era funcionária pública e recebia seus proventos na mesma conta onde deveria ser debitado mensalmente o prêmio.

Assevera ainda que as apeladas não comprovaram a constituição em mora, isto é a notificação prévia da segurada, sendo assim o cancelamento automático do contrato é ilegal.

Pugna pela aplicação do enunciado n. 616 da Súmula com redação
"A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro."
.

Do exame das provas, tem-se que o contrato firmado entre
Maria Madalena Lima
e
Caixa Seguros
, previa o desconto do prêmio em sua conta bancária n. 000100837-4, agência 0641, no valor de R$ 49,95, sendo único beneficiário o apelante
Lourival da Cruz Lima
, seu irmão, ora apelante.

As apeladas ao contestarem a ação, apresentaram como prova a referida apólice e tela sistêmica em que consta em aberto as parcelas 42, vencida em 22/12/2012, 43 vencida em 22/01/2013 e 44 vencida em 22/02/2013, e o cancelamento do contrato em 05/03/2013. (id. 149094425)

Asseveraram que o apelante não tem direito a nenhum tipo de indenização, pois o contrato não estava mais em vigência quando ocorrido o óbito da contratante, e que o cancelamento se deu de forma automática conforme previsão contratual, sendo desnecessária a notificação prévia da contratante.

No caso dos autos, estamos diante de uma relação de consumo, onde se aplica a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa de Consumidor.

É cediço que mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe ao autor fazer prova mínima dos fatos alegados, o que foi realizado com presteza, por meio das provas que instruíram a petição inicial, especialmente a apólice do seguro e a sua condição de único beneficiário.

Por outro lado, as apeladas trouxeram como prova da inadimplência da segurada
Maria Madalena Lima
, apenas uma tela sistêmica, produzida unilateralmente.

Colhe-se ainda da apólice que a forma de pagamento estabelecida era débito em conta, e conforme afirmação das apeladas, o cancelamento se deu em razão da inadimplência da contratante
Maria Madalena Lima
.

Todavia, em momento algum as apeladas comprovaram ausência de saldo na conta da segurada
Maria Madalena Lima
, prova indispensável para justificar e subsidiar o cancelamento do contrato de seguro.

Além disso, apesar de haver cláusula prevendo o cancelamento automático, ela se mostra abusiva, pois nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

O Código Civil em seu art. 757, diz que:
"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos

predeterminados."

Na apólice em discussão, o seguro era para morte natural,

morte acidental e outra para invalidez por acidente, ambas com pagamento de R$ 50.000,00. (id. 149094423)

A segurada
Maria Madalena Lima
faleceu em 22/08/2014, em decorrência de SEPSE GRAVE-PNEUMONIA-TRANSPLANTE RENAL, conforme Certidão de Óbito matrícula n. 10513001552014400120123005154487. (id. 149094423)

As apeladas negaram o pagamento ao beneficiário, ao apelante, sob alegação de inadimplência do prêmio, o qual como previsto no contrato, era debitado em conta da segurada.

O Código Civil em seu art.
763, ressalva o não pagamento da indenização quando o segurado encontrar-se em mora.

Todavia, é consolidado o entendimento no sentido de que deve haver sua prévia notificação acerca do inadimplemento e da possibilidade de rescisão do pacto.

Vejamos o enunciado n. 616 da Súmula
"A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.".

No caso, ainda que tenha previsão contratual, a inadimplência não determina a resolução automática do contrato de seguro, pelo que caberia às apeladas, durante o período em que a segurada
Maria Madalena Lima
esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento sob pena de cancelamento da apólice, o que não foi realizado.

As apeladas também não comprovaram a notificação da segurada
Maria Madalena Lima
a respeito do cancelamento da apólice, logo irregular a rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA APÓLICE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação" (AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020).

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.685.148/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – SEGURADORA VINCULADA -

MESMO GRUPO ECONÔMICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -

MORTE DO SEGURADO -

NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária na instância recursal.

Recurso desprovido.”
(N.U 1006356-32.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A SEGURADORA POR TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CDC. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO.

IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. O colendo STJ estabeleceu que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seguros de vida, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC).

3. Ainda que exista no contrato cláusula que permita o cancelamento automático do seguro em caso de inadimplemento, há a necessidade da constituição em mora, antes de exclusão da cobertura.

4. Tendo em vista que o seguro foi contratado em 1997 e houve a inadimplência por apenas um (1) ano, e visando preservar a boa-fé e a função social do contrato, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, de modo a reconhecer o direito da beneficiária ao recebimento da indenização securitária.

5. Apelo provido.”
(TJRS Acórdão 1198594, 07394105920178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO,

4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável a prévia interpelação do segurado de sua inadimplência, sob pena de desequilíbrio contratual.

2. Ausente a prévia notificação do segurado, é devido pagamento da indenização pela seguradora.

3. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.028686-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2022, publicação da súmula em 09/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
DE
VIDA
. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, em face do óbito do
segurado
,
referente a
seguro
de
vida
, julgada parcialmente procedente na origem. Não há que se falar em intempestividade do recurso, posto que, considerando as suspensões decorrentes do feriado de carnaval e do agravamento da pandemia, o recurso é tempestivo.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
seguro
, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3o, §2o do CDC. Outrossim, é imperiosa a aplicação do principio da boa-fé contratual, em atenção à norma do art. 765 do CCB.

O
cancelamento
do contrato de
seguro
sob o fundamento de
inadimplência
do pagamento do prêmio, não possibilita
a suspensão e o
cancelamento
automático do contrato de
seguro
firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessária a interpelação do devedor, com a notificação prévia para constituição da mora. Entendimento consolidado pela Segunda Sessão do egrégio STJ. Precedentes.

No caso telado, o demandado somente alegou a mora do
segurado
, sem comprovar ter procedido a notificação de seu cliente diante de eventual inadimplemento ou
cancelamento
. O único documento enviado pela requerida acerca do inadimplemento é referente ao ano de 2015, após o falecimento do
segurado
.

A cláusula que prevê a possibilidade de
cancelamento
unilateral do contrato de
seguro
, sem a prévia notificação do
segurado
, é nula, de pleno direito, uma vez que afronta o disposto no inciso XI, do artigo 51 do CDC.

A requerida não trouxe aos autos prova da notificação, ônus que lhe recaia a teor do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual a indenização é devida, nos termos da sentença. Sentença mantida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 50018643520158210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-06-2022)

Sendo assim, em razão da ausência da notificação da segurada, o contrato deve ser considerado válido quando do falecimento da segurada, e portanto o apelante na qualidade de único beneficiário, faz jus ao recebimento da indenização contratada, isto é, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigida monetariamente desde a data da contratação no seguro (22/07/2009).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. Precedentes do STJ.

2. A alteração do conteúdo decisório emanado da instância origem demandaria reincursão nos elementos fático-probatórios constantes do presente processo, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que não se admite na via do recurso especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a violação ao dever de informação. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
(Súmula 632/STJ) 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.686.339/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual não gera a compensação moral, ainda mais que o apelante não demonstrou de forma inequívoca o abalo a sua honra ou imagem ou ainda que tenha sido humilhado, fez apenas alegações genéricas.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO –

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6o , VIII , do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto
.”

(N.U 1005160-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e reformo

a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as apeladas solidariamente ao pagamento da indenização prevista no contrato no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 22/07/2009, e acrescido de juros de mora, a partir da citação regular.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Condeno ainda as apeladas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023